Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PEDIDO. MOMENTO E HIPÓTESES. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SEQUELA. DOMÍNIO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA DESPROVIDA DE REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IRDR No 8 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 1025. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROTESTO JUDICIAL POR TERCEIRO. INAPLICABILIDADE COMO CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE EXERCÍCIO DA POSSE PARA A USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, examinar se a sentença impugnada deve ser desconstituída em virtude da suposta ofensa à regra prevista no art. 10 do CPC e b) em relação ao mérito, verificar a possibilidade de aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel sem matrícula individualizada, integrante de área pendente de regularização.
2. A alteração dos requerimentos ou da causa de pedir elencados na peça de ingresso, sem o consentimento do réu, é limitada aos momentos e hipóteses previstas no art. 329, inc. I, do CPC. 2.1. Com efeito, a pretensão recursal movida pela sociedade anônima apelante para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização dos alegados danos materiais, não pode ser admitida no atual momento do curso da marcha processual, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos da regra prevista no art. 329, inc. I, do CPC.
3. O sistema processual civil pátrio adotou o princípio da substanciação, segundo o qual os fatos jurídicos articulados na causa de pedir têm preponderância sobre determinada categorização jurídica subjacente. 3.1. É necessário ressaltar a clareza do objeto da demanda diante da análise do pedido formulado pela autora e dos fatos jurídicos articulados na causa de pedir.
4. A regra prevista no art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem a legítima pretensão de reaver a propriedade do imóvel de quem quer que o possua ou detenha injustamente.
5. A sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo em face de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
6. A usucapião é modo de aquisição da propriedade que requer o preenchimento de 2 (dois) elementos básicos, quais sejam: a posse e o tempo. Esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil.
7. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida em determinado prazo. Assim, o exercício da posse não pode ter intervalos, defeitos e questionamentos.
8. O Código Civil de 1916, em seus artigos 550 e 551, previu as modalidades de usucapião ordinária e extraordinária, bem como a impossibilidade de usucapião no caso dos bens públicos. 9.1. A usucapião extraordinária, disciplinada no art. 550 do Código Civil de 1916, pressupõe a situação jurídica segundo a qual "aquele que, por vinte anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no Registro de Imóveis". Nessa modalidade dispensa-se o justo título e boa-fé, havendo o transcurso de prazo maior para a constituição da situação jurídica respectiva. 9.2. Diante da análise ao caso concreto é indubitável que deve ser aplicado à espécie o Código Civil de 1916, pois a posse tem sido exercida pela genitora da recorrida desde a década de 1980, já tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pela lei revogada (art. 2028 do Código Civil). 9.3. Ademais, com a finalidade de somar o tempo exigido para a aquisição do bem por meio de usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil).
9. Caso em que a cadeia possessória demonstrada nos autos foi iniciada, de modo ininterrupto e sem oposição, em meado da década de 1980. 10.1. Registre-se também que a ação reivindicatória que deu origem aos autos do primeiro processo foi ajuizada apenas aos 3 de outubro de 2018, o que demonstra claramente já haver transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião.
10. O fato de se encontrar a referida área ainda a depender de regularização não altera a natureza privada da situação jurídica em destaque, pois o imóvel se encontra devidamente registrado em nome de particular, nada havendo a obstar o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse mansa e pacífica por mais de 30 (trinta) anos.
11. No arcabouço das disposições legais que enunciam as ações de proteção à posse, não encontra abrigo o protesto judicial que, por isso, não pode ser visto como sucedâneo dos interditos possessórios. 11.1. Aliás, o protesto judicial procedido por iniciativa do depositário judicial do imóvel, à época, contra os posseiros, não tem o condão de interromper o lapso temporal gerador da usucapião, pois o beneficiário dessa interrupção é, em tese, o titular do domínio mas não o terceiro.
12. A regra prevista no art. 1040, inc. III, do Código de Processo Civil, preceitua que com a publicação do acórdão paradigma proferido em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. 12.1. Aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 8, por este Egrégio Tribunal de Justiça, e confirmada por ocasião do julgamento do Tema 1025 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
13. Reconhecida a legitimidade da usucapião o registro imobiliário subsequente fica sujeito às medidas judiciais e aos demais requisitos legais de regência.
14. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.